Tribunal: TJMT
Processo: 1006063-20.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006063-20.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO ELIAS DA CRUZ 03571901142 - CNPJ: 36.209.846/0001-83 (RECORRENTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006063-20.2023.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: CICERO ELIAS DA CRUZ 03571901142.

Recorrido: BANCO ORIGINAL S/A.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PORTABIIDADE DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE MIGRAÇÃO DE VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o reclamante sustenta que tem conta corrente pessoa jurídica junto ao requerido BANCO ORIGINAL S.A. O requerente foi notificado pelo requerido, por e-mail, que a conta pessoa jurídica o Banco Original iria se tornar virar PIC-PAY.

2.

Aduz, ainda, que foi informado ao requerente que não teria prejuízo com a mudança, ocorre que o requerente tinha o valor de R$ 91,05 (noventa e um reais e cinco centavos) depositado em sua conta pessoa jurídica, com o encerramento da conta o valor que estava depositado não foi transferido para nenhuma conta do requerente.

3.

O reclamado em sua defesa, junta aos autos, o comprovante de transferência do valor pleiteado pelo reclamante a sua nova conta no PIC-PAY, conforme id de nº 20399299.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE PROJETO DE MÓVEIS – CONTRATAÇÃO VERBAL COM ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL – FALTA DE PROVA EFETIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1023912-22.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024